Tribunal: TJSP
Processo: 1500010-69.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial da apelante corroborada com os depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Comprovado o dolo na conduta da agente – Estado de necessidade ou minorante do § 2o do art. 24 do CP não demonstrados. Ônus da defesa (CPP, art. 156) – Retratação formalizada após a prolação de

Ementa:

FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial da apelante corroborada com os depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Comprovado o dolo na conduta da agente – Estado de necessidade ou minorante do § 2o do art. 24 do CP não demonstrados. Ônus da defesa (CPP, art. 156) – Retratação formalizada após a prolação de sentença de primeiro grau e fora da ação penal em que praticou o crime. Extinção da punibilidade não caracterizada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ) – Causa de aumento do § 1o do artigo 342 do CP. Acréscimo na fração mínima (1/6) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) e multa. Redução da pecuniária ao piso (CP, art. 45, § 1o) – Apelo provido em parte para reduzir a prestação pecuniária ao patamar de 01 (um) salário-mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500010-69.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante PAULA
PEREIRA ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação de Paula Pereira Almeida como
incursa nos artigos 342, § 1o, c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao cumprimento de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto substituídos por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e
multa de 10 (dez) diárias e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
2
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0044 – Processo digital
Vara Única da Comarca de Pilar do Sul
Apelante: Paula Pereira Almeida
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
Voto no 12252
FALSO TESTEMUNHO
Configuração. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão judicial da apelante corroborada com os
depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto
probatório Comprovado o dolo na conduta da agente Estado
de necessidade ou minorante do § 2o do art. 24 do CP não
demonstrados. Ônus da defesa (CPP, art. 156)
Retratação
formalizada após a prolação de sentença de primeiro grau e fora
da ação penal em que praticou o crime. Extinção da punibilidade
não caracterizada Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos patamares
Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do
STJ) Causa de aumento do § 1o do artigo 342 do CP. Acréscimo
na fração mínima (1/6)
Regime aberto
Substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação
pecuniária) e multa. Redução da pecuniária ao piso (CP, art. 45, §
1o) Apelo provido em parte para reduzir a prestação pecuniária
ao patamar de 01 (um) salário-mínimo.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
244/246, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Paula Pereira Almeida como incursa no artigo 342, § 1o, do Código
Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto substituídos por restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos e multa de 10 (dez) diárias e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege,
observada eventual gratuidade.
Inconformada, a ré apelou pugnando 1) a absolvição com
fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, pois agiu sob a
excludente do estado de necessidade; ou, subsidiariamente, 2) a aplicação do
§ 2o do artigo 342 do Código Penal, porquanto retratou-se “antes da prolação
do julgamento definitivo em segunda instância do feito onde ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
3
testemunha inidôneo”; 3) a incidência da minorante do § 2o artigo 24 do Código
Penal (fls. 256/262).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 267/272).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 281/285).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Paula Pereira Almeida, no dia 24
de agosto de 2017, por volta de 16h15, no interior da sala de audiência do
Fórum da Comarca de Pilar do Sul, fez afirmações falsas, como testemunha,
em processo judicial, com o fim de produzir efeitos na ação penal que a Justiça
Pública moveu contra Eduardo Freitas Santos e Amanda Kaiane Zacarias
Ruzzene (processo no 0000330-33.2017.8.26.0444).
Do que se extrai, a apelante funcionou como testemunha
em processo que apurava a filmagem, registro, disponibilização, transmissão,
publicação e divulgação de vídeo contendo cena de sexo explícito ou
pornográfico com a adolescente S.A.C.O.; durante o depoimento judicial,
Paula afirmou falsamente que Amanda e S.A.C.O. teriam dito “que iriam
'aprontar' com o denunciado para tirar seu dinheiro”. Indagada novamente, a ré
não soube dar mais detalhes sobre o ocorrido. Alguns meses depois, no bojo
de inquérito policial destinado a apurar eventual falso testemunho, a apelante
admitiu ter realizado as afirmações falsas, sob a escusa de que agiu a pedido
do réu Eduardo que, em troca do falso testemunho, quitou a dívida relativa aos
honorários advocatícios por ele prestados.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
01/02), boletim de ocorrência (fl. 03) e na prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
4
A autoria é incontroversa, tanto que sequer é questionada
pela apelante que, aliás, é confessa. Paula afirmou que, à época dos fatos,
Eduardo Freitas Santos réu na ação penal no 0000330-33.2017.8.26.0444 e
seu advogado em ação de natureza cível procurou-a e pediu que dissesse
em Juízo que a vítima e a corré “estavam aprontando com ele”. Na sequência,
Eduardo deu a entender que caso mentisse perdoaria sua dívida referente
aos honorários advocatícios (mídia digital fl. 276).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
A adolescente S.A.C.O. esclareceu que conhecia Paula
mas nunca conversaram sobre Eduardo de Freitas Santos. Pelo que soube, a
ré também não dialogava com Amanda (mídia digital fl. 376).
Amanda Kaine Zacarias Ruzzene negou ter falado a Paula
que “bolaria um plano para prejudicar Eduardo”. Não era amiga da apelante e
somente a conhecia “de vista” (mídia digital fl. 276).
Tiago Yoneyama Mendes narrou ter contratado Eduardo
de Freitas Santos para prestar serviços advocatícios em divórcio consensual.
Assumiu todos os custos inerentes ao processo, inclusive a parte que
incumbiria à apelante. Paula tem um filho com necessidades especiais e
precisava de alguns cuidados “caros” (mídia digital- fl. 376).
Eduardo de Freitas Santos
réu na ação penal no
0000330-33.2017.8.26.0444
afirmou que, pelo que se recorda, não
conversou com Paula sobre o teor de seu testemunho. Acredita que, à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
5
dos fatos, estava preso preventivamente. A apelante não lhe devia nenhum
honorário advocatício (mídia digital fl. 376).
De outra banda, Thiago Amaro Gomes
arrolado pela
Defesa
declarou que é companheiro de Paula e, à época dos fatos,
passavam por dificuldades financeiras ocasionadas pelos cuidados que seu
filho demandava. Eduardo de Freitas Santos era advogado da apelante e,
ocasionalmente, mandava mensagens cobrando honorários advocatícios; em
uma das mensagens, ele “deu a entender” que, caso Paula mentisse
judicialmente, deixaria de cobrá-la (mídia digital fl. 376).
Enfim,
a
anêmica,
incoerente
e
lacunosa
prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação. Além disso, o depoimento de Thiago deve
ser visto com ressalvas, pois, na condição de companheiro da apelante, não
presta compromisso e tem nítido interesse num deslinde favorável à Paula.
Provado, portanto, que a ré mentiu na condição de
testemunha em processo criminal, o que por si só já caracteriza o crime, de
natureza formal. Ademais, inexiste a necessidade de influência na decisão da
causa ou que o objetivo visado (absolvição ou condenação de quem lhe
interesse seja atingido
RTJ 79/784 e 95/573; RT 467/331, 517/285 e
550/280).
E não é só. O alegado estado de necessidade não ficou
demonstrado ônus processual que competia à Defesa (CPP, artigo 156),
também não havendo que se falar pelo mesmo motivo em aplicação da
minorante do § 2o do artigo 24 do Código Penal. Ademais, é inconteste que a
existência de dificuldades financeiras, por si só, não caracteriza estado de
necessidade.
Por outro prisma, descabida a extinção da punibilidade
pela retratação (CP, artigo 342, § 2o), pois como acima visto a apelante não
a efetivou nos autos da ação penal em que fez a afirmação falsa, tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
6
fez antes da prolação de sentença de primeiro grau, requisitos para o
reconhecimento do instituto.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL
MILITAR. FALSO TESTEMUNHO. CAUSA DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. RETRATAÇÃO. TERMO. SENTENÇA
PROFERIDA NO PROCESSO NO QUAL A AFIRMAÇÃO
FALSA FOI FEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A retratação, prevista
como causa de extinção da punibilidade do delito de falso
testemunho, deve ser realizada antes da sentença e no
próprio processo no qual a afirmação inverídica foi feita. 2.
Recurso improvido. (STJ RHC no 33.350/RS, Rel. Min.
Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
J.
01.10.2013,
DJe
14.10.2013).
Em suma, as provas colhidas são suficientes e seguras
para demonstrar a responsabilidade criminal de Paula pelo crime do artigo
342, § 1o, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea
não produziu efeitos porquanto vedada a redução aquém dos mínimos
(Súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, as intermediárias foram majoradas na
fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento do § 1o do
artigo 342 do Código Penal e resultaram definitivas em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500010-69.2018.8.26.0444 -Voto no 12252
7
mínimo.
Correto o regime aberto, diante do quantum da pena
privativa de liberdade e da primariedade da apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, a reclusão foi substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos e
multa de 10 (dez) diárias. Todavia, no caso concreto, considerando inexistir
maiores informações da capacidade financeira da apelante, afigura-se
adequada a redução da prestação pecuniária ao piso de 01 (um) salário-
mínimo, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Paula Pereira Almeida como incursa nos artigos
342, § 1o, c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto
substituídos por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-
mínimo e multa de 10 (dez) diárias e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator